Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-65.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. EMPREGADA DOMÉSTICA. VERBAS RESCISÓRIAS. CONTRATO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO ALHEIO. DEFESA DE DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (inteligência do art. 18 do CPC).

2. Nesse contexto, apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente provocar, via reclamação trabalhista (art. 840 da CLT), o pagamento das verbas rescisórias, tendo em vista ser este o meio adequado.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.